Tribunal: TJBA
Processo: 8024458-96.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024458-96.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO RODRIGUES DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA MAGALHAES BENJAMIN DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. BITRIBUTAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

A demanda visava à cobrança de R$ 1.925,86, referente ao IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, sobre imóvel situado no Loteamento Marisol.

A sentença reconheceu a nulidade do título executivo por ausência de competência tributária do Município de Lauro de Freitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) cabimento da exceção de pré-executividade para impugnar competência tributária;

(ii) definição do ente municipal competente para cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área limítrofe entre os Municípios de Lauro de Freitas e Salvador;

(iii) condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública que não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 393).

A controvérsia territorial entre os Municípios de Lauro de Freitas e Salvador sobre o Loteamento Marisol é histórica e ainda pendente de definição pela Assembleia Legislativa da Bahia.

A competência tributária para cobrança do IPTU está vinculada à localização do imóvel. O contribuinte comprovou estar adimplente com o Município de Salvador, que passou a lançar regularmente o tributo desde 2015.

A cobrança pelo Município de Lauro de Freitas configura bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da segurança jurídica e a repartição constitucional de competências.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade, que foi afastada pela demonstração da incompetência do ente exequente.

A condenação em honorários advocatícios é devida ao Município de Lauro de Freitas, que deu causa à demanda ao cobrar tributo fora de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a exceção de pré-executividade para discutir competência tributária em execução fiscal, quando não há necessidade de dilação probatória.

A cobrança de IPTU por ente municipal incompetente, em área de disputa territorial, configura bitributação e enseja nulidade do título executivo.

A parte que deu causa à demanda deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 32, 114, 204; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; ADCT/BA, art. 58; Lei Estadual nº 2.713/1969.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1223332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2014; STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1076), j. 13/02/2019;

TJ-BA, Apelação nº 8001288-61.2023.8.05.0150, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 11/06/2024;

TJ-BA, Apelação nº 8006949-55.2022.8.05.0150, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 11/09/2024;

TJ-BA, Apelação nº 8015906-11.2023.8.05.0150, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 26/08/2024;

TJ-BA, Apelação nº 8017356-86.2023.8.05.0150, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.º

8024458-96.2022.8.05.0150

tendo como Apelante,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
e Apelado,
EDVALDO RODRIGUES DE VASCONCELLOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator